Tribunal: STF
Processo: Rcl 78135
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro nos autos da Reclamação n.º 78.135. A parte embargante alega a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão monocrática que julgou procedente a reclamação.



    Alega que a decisão embargada reconheceu afronta ao entendimento firmado nas ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA por haver constrição de receitas vinculadas à execução de serviços de saúde diversos daquele que originara a ordem de bloqueio. Todavia, no dispositivo ficou determinado que “não sejam mais ordenados bloqueios de contas bancárias distintas daquelas vinculadas à execução do contrato de gestão que deu origem à dívida”.



    Segundo o embargante, tal redação extrapola o alcance dos fundamentos: em vez de vedar apenas o bloqueio de contas vinculadas a contratos de gestão diversos, acaba por impedir qualquer constrição que não seja feita exclusivamente na conta ligada ao contrato que originou a dívida. Defende, portanto, que a vedação se restrinja às contas vinculadas a contratos de gestão diferentes, permitindo o bloqueio de contas sem destinação específica — inclusive operacionais ou de livre movimentação — de modo a harmonizar o dispositivo com a ratio decidendi da decisão e com a jurisprudência das ADPFs referidas. Requer o saneamento da contradição para adequar o comando ao entendimento firmado. 



    É o relatório. Decido.



    Tem razão o embargante.



    Transcrevo o teor do dispositivo da decisão embargada (eDoc. 41):



    “Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores, em face do reclamante, no Cumprimento de Sentença nº 0101097-33.2024.5.01.0201, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA pelo Juízo de origem a fim de que não sejam mais ordenados bloqueios de contas bancárias distintas daquelas vinculadas à execução do contrato de gestão que deu origem à dívida.”



    A insurgência tem propósito meramente integrativo: pretende esclarecer a extensão dos efeitos da decisão, evitando leituras que ultrapassem a ratio firmada. 



    De fato, a fundamentação limitou-se a afastar bloqueios incidentes sobre contas vinculadas a contratos de gestão distintos daquele que originou o débito executado, conforme trecho a seguir transcrito (eDoc. 41):



    “O juízo de origem determinou a constrição de forma genérica, sem proceder à devida especificação das contas bancárias vinculadas exclusivamente ao contrato de gestão que originou a obrigação executada, permitindo, assim, que a medida recaísse indiscriminadamente sobre contas destinadas à execução de outros contratos firmados com diferentes entes públicos, inclusive aquelas compostas por verbas públicas vinculadas à prestação de serviços de saúde custeados pelo SUS. “



    Da leitura da fundamentação percebe-se que o comando não institui uma proibição genérica a toda constrição patrimonial. O que se veda é o bloqueio de contas bancárias vinculadas a contratos de gestão diversos daquele que originou o débito executado. Já as contas de livre movimentação permanecem suscetíveis a bloqueios.



    Para afastar qualquer dúvida, ACOLHO os embargos para esclarecer e substituir o dispositivo da decisão embargada pela redação que segue:



    “Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores, em face do reclamante, no Cumprimento de Sentença nº 0101097-33.2024.5.01.0201, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA, bem como se abstenha de ordenar bloqueios de contas bancárias vinculadas a contratos de gestão diversos daquele que deu origem à dívida executada, sem prejuízo da possibilidade de constrição de contas de livre movimentação.”



    Oficie-se ao Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, encaminhando-lhe cópia desta decisão para imediato cumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente